Tribunal: CARF
Processo: 16707.003634/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.003634/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOÃO CARLOS TENÓRIO ARGOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.003634/2010-87
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003634/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 42 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado foi notificado (fls. 42/47) de glosas na sua
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2009, ano-calendário
2008. A declaração alterada (fls. 36/41) tinha como resultado do ajuste o saldo a pagar
de R$ 919,32. A alteração acarretou o lançamento suplementar (código 2904), conforme
demonstrativo colado a seguir:
...
2. Foram feitas as seguintes alterações na declaração: (i) incluído o rendimento
considerado omitido no valor de R$ 37.599,25, recebido da Caixa Econômica Federal,
com IR Fonte de R$ 2.233,83, com base na Dirf da fonte pagadora; (ii) incluído o
rendimento considerado omitido no valor de R$ 10.600,00 recebido da Fundação Norte
Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, CNPJ 08.469.280/0001-93, pelo dependente
Carlos Eduardo Cunha Argolo, CPF 059.919.804-46, obtido na Dirf da fonte pagadora,
com IR Fonte de R$ 1.633,50.
3. O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5), reconhecendo que omitiu o valor de
R$ 17.919,44 e pedindo a exclusão do rendimento de R$ 30.845,51, oriundo da Caixa
Econômica, o qual foi indevidamente declarado no exercício anterior.
4. Foi transferida para o processo no 10469.721249/2010-99 a parcela de R$ 1.060,52 de
imposto principal, permanecendo sob controle deste processo o valor principal
remanescente de R$ 8.326,94.
5. A DRF Natal (RN) revisou o lançamento e o manteve, nos seguintes termos (fls.
25/27):

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003634/2010-87

5.1 O contribuinte foi cientificado do despacho decisório (fls. 30/31) mas nada
acrescentou às suas razões iniciais de defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE NA DIRF. EXCLUSÃO
DE RENDIMENTO DECLARADO INDEVIDAMENTE EM OUTRO ANO-
CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a infração decorrente de omissão de rendimentos apurada com base nas Dirf
das fontes pagadoras, a qual foi admitida pelo próprio contribuinte. Não se admite a
exclusão de um rendimento que foi indevidamente declarado em ano anterior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2015 (e-fls. 73), o sujeito
passivo interpôs, em 23/04/2015 (e-fls. 80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos foi originada
por erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente o lançamento. Alega que declarou
rendimentos do ano calendário 2008 na declaração do ano calendário 2007. Pede a compensação
entre os valores dos anos calendário referidos evitando o bis-in-idem ou, subsidiariamente,
exclusão da multa de ofício por ausência de má-fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$30.845,51.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003634/2010-87

7. O valor total do rendimento considerado omitido, proveniente da Caixa Econômica
Federal foi R$ 37.599,25. Este valor é composto de dois precatórios judiciais. O
primeiro, no valor de R$ 6.753,74, com IR Fonte de R$ 1.308,46, foi acatado pelo
contribuinte juntamente com o rendimento do seu dependente (R$ 10.600,00). O
contribuinte contesta a inclusão do valor de R$ 30.845,51, relativo ao outro precatório
recebido da CEF, alegando que já o havia incluído na declaração do ano-calendário
anterior. Consultando as telas do Portal IRPF (fls. 54/57 – recortes colados em seguida),
verifica-se que o erro alegado pelo defendente realmente aconteceu. Entretanto, a
retificação reclamada refere-se à declaração do EX2008 AC2007. O lançamento
efetuado no exercício 2009, ano-calendário 2008, está correto e deve ser mantido.
(tela de comparação com a Dirf – AC2008)

(tela de comparação com a Dirf – AC2007)

8. Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o
crédito tributário lançado, remanescente neste processo, referente exercício 2009, ano-
calendário 2008.
...
Em complemento, aponte-se como impertinente a aceitação de Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.003634/2010-87

Não há previsão legal para exclusão de multa de ofício, além do que a atividade
da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode ser verificado pelo Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
A presente lide envolve o ano calendário 2008, não se prestando a apreciar
lançamento de ano calendário diverso. Ademais, não cabe manifestação deste Conselho quanto à
sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos realizados a débitos
eventualmente existentes, a processos de compensação. Deve então o interessado buscar a
Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de
manifestar-se sobre eventuais resultados de cobrança após a implementação do resultado do
presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original